Tribunal: TJBA
Processo: 8029758-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029758-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NILSON SANTANA DANTAS e outros

Advogado(s)
:
IZABELA LUIZA MAZZARO DA MATTA, GABRIELLE MARQUES PINHEIRO

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
.
IN
DEFERIMENTO DE
TUTELA
DE URGÊNCIA
. S
USPENSÃO DOS REAJUSTES
ANUAIS QUESTIONADOS NO PERÍODO DE 20
16
A 202
5
PELOS ÍNDICES DA
FIPE SAÚDE OU, ALTERNATIVAMENTE, PELOS ÍNDICES DA
ANS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS
E EMISSÃO DE BOLETO
S VINCENDOS NO NOVO VALOR.

PLANO COLETIVO. INCIDÊNCIA DO
ART. 300 DO CPC/2015.
REAJUSTES. ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO COM BASE APENAS NOS ÍNDICES DE REAJUSTE APLICADOS PELA ANS E PELA FIPE SAÚDE. PARÂMETRO
CONTRATUAL
DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES A SER CONSIDERADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA
D
E DEMONSTRAÇÃO D
O
FUMUS BONI IURIS
.
DECISÃO
MA
NTI
DA.

NÃO
P
ROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8029758-62.2026.8.05.0000
,

em que é agravante
a

NILSON SANTANA DANTAS
,
e agravad
o
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça